Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que os danos patrimoniais acarretados no apartamento do autor foram advindos de infiltração de água existente na unidade superior, devem os apelantes ser responsabilizados pelos prejuízos causados.
2. Nada obstante a tentativa do autor de solucionar o problema do vazamento, tendo sido reiteradamente frustradas as expectativas de ver sanados os vícios apontados no seu imóvel, o qual, vale ressaltar, deveria ser local de repouso e sossego, extrapola os meros dissabores diários, configurando, portanto, o dano moral indenizável.
3. Apelação conhecida e não provida.